Tribunal: TJPA
Processo: 0808611-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808611-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEIDE DIANA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetivam os ora impetrantes a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da ora paciente, alegando a ausência de fundamentação idônea da decisão que lhe impôs a medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de motivação plausível do decreto preventivo; ii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP; iii) a presença de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifiquei que a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada nos elementos concretos disponíveis nos autos, a indicar a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, tratando-se de aproximadamente 431,850kg de “maconha” e “cocaína”, além de evidências acerca da posição de destaque da ora paciente na organização criminosa que dispunha de um “bunker” subterrâneo para preparação de material entorpecente, prensa hidráulica, e um avião adaptado para pousos em rios da Amazônia, registrado em seu nome.

4. Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar da ora paciente permanecem íntegras ante a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
.

5. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantia da ordem pública, evitar a reiteração delitiva e proporcionar o regular andamento da marcha processual.

6. Destaco que a quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a estrutura da organização criminosa que, em tese, a paciente possui posição de destaque, revela uma periculosidade acentuada e compromete a ordem pública, tornando inviável a substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas.

7. A presença de condições pessoais favoráveis que a ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 312, do CPP. Inteligência da Súmula nº 08/2012, TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP. 2. A gravidade concreta da conduta e a participação em organização criminosa justificam a imposição da medida extrema. 3. A insuficiência de medidas cautelares diversas legitima a segregação cautelar.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 311 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, arts. 299 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 988.851/RS 2025/0088092-7, Rel. Minl REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 08/04/2025, P. 22/04/2025; STJ, AgRg no RHC nº 208.082/SP 2024/0445744-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 26/02/2025, P. 05/03/2025; TJ/DFT, HC nº 0713949-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª T., J. 24/04/2025, P. 09/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 948.505/MG 2024/0364316-2, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 03/12/2024, P. 18/12/2024; TJ/RS, HC nº 5043385-29.2025.8.21.7000, Rel. Des. MARCELO LEMOS DORNELLES, 1ª C.C., J. 24/042025, P. 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e sete maio de dois mil e vinte e cinco a vinte e nove de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Leide Diana Silva
, sob o patrocínio de sua defesa constituída, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
e
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, contra decisão prolatada nos autos do
Processo Criminal nº 0814719-91.2024.8.14.0051
.

Em sua
Petição Inicial
, os ora impetrantes narram que a paciente está
segregada
desde o dia
03/08/2024
, após sua
prisão em flagrante
pela
suposta
prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
,
lavagem de dinheiro
,
falsidade ideológica e uso de documento falso
, nos moldes dos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998, e artigos 299 e 304, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Alegaram, em resumo, a
ausência de fundamentação idônea
da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar, além de argumentar pela
possibilidade
de
substituição
da medida extrema por
outras cautelares diversas
, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela ora paciente.

Sob tais premissas, solicitaram o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja
revogada
a
prisão preventiva
decretada em desfavor da ora paciente.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, com a ratificação da liminar a ser concedida.

Em sede de
Informações
, o juízo inquinado coator prestou os seguintes esclarecimentos,
in verbis
:

“(...). SÍNTESE DOS FATOS A paciente foi presa em flagrante no dia 04/08/2024, juntamente com o corréu PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA, por suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006. Na operação policial, foi apreendida quantidade expressiva de substâncias entorpecentes, totalizando aproximadamente 431,850 kg de drogas (maconha e cocaína). O flagrante foi homologado por este juízo, com posterior conversão em prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa. Durante as investigações, foram identificados elementos que indicam a existência de estrutura organizada para o tráfico de drogas, incluindo: 1. Um bunker subterrâneo preparado para manipulação de entorpecentes; 2. Prensa hidráulica e outros equipamentos indicativos de atividade criminosa organizada; 3. Esquema de lavagem de dinheiro através de empresa de fachada; 4. Aeronave registrada em nome da paciente, modificada para pousos em rios da Amazônia. DO ANDAMENTO PROCESSUAL O Ministério Público ofereceu denúncia em 24/09/2024. A notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia ocorreu em 27/09/2024, sendo as defesas apresentadas em 24/10/2024, com arguição de preliminares que foram rejeitadas por ocasião do recebimento da denúncia em 04/12/2024. Em 21/01/2025, foi iniciada a instrução processual com a oitiva de testemunhas. Conforme termo de audiência anexo, em 28/02/2025, realizou-se nova audiência de instrução, na qual foram ouvidas as testemunhas LUCAS DENES CAMPOS CORDEIRO, REGINALDO BENTES DA SILVA, SEVERIATO IGSON DE SOUSA COELHO e LUIS AUGUSTO FIGUEIRA PINTO. Na mesma audiência, a defesa requereu que a paciente respondesse ao processo em liberdade, invocando o princípio da presunção de inocência. Quanto ao corréu PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA, foi-lhe concedida prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento de medidas cautelares. Registre-se que, em 08/05/2025, foi deferido pelo juízo pedido da defesa técnica para realização de visita virtual entre a investigada, sua genitora e sua filha, tendo o ato sido efetivamente realizado na mesma data. DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS: LEIDE DIANA SILVA é tecnicamente primária, não possuindo antecedentes criminais. O corréu PAULO SILVANO ASSIS DA SILVA responde a múltiplas ações penais, dentre as quais: 0807095-25.2023.8.14.0051 (2ª Vara Criminal de Santarém – Recepção); 0800134-68.2023.8.14.0051 (1ª Vara Criminal de Santarém – Falsidade Ideológica); 0009185-44.2020.8.14.0051 (Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher); 5000051-59.2023.8.03.0001 (Execução Penal com 10.319 dias de cumprimento de pena restantes). (...).”

Recebidos os autos, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
indeferiu a medida liminar pleiteada, solicitando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, com sua posterior remessa à minha relatoria.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
Writ
, ausente o constrangimento ilegal ora alegado.

É o breve
relatório
.
Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, os ora impetrantes objetivam a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor da ora paciente
Leide Diana Silva
, em razão da
ausência de fundamentação idônea
na decisão proferida pelo juízo
a quo
, salientando a
possibilidade
de sua
substituição
por
outras medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, em atenção às ostentadas pela ora paciente.

Adianto, todavia, que a presente impetração merece ser
denegada
, consoante será explanado.

No que tange a tese de
ausência de fundamentação da decisão
que decretou a custódia cautelar da ora paciente, entendo que razão não assiste aos impetrantes.

É sabido que o
decreto de prisão preventiva
deve ser tido como a
última ratio
, como bem refere o
§6º do artigo 282 do Código de Processo Penal
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção

Relembrando os fatos, a ora paciente foi
presa em flagrante
no dia
04/08/2024
, juntamente com o corréu
Paulo Silvano Assis da Silva
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, artigo 1º, da Lei nº 9.613/1998, e artigos 299 e 304, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Na operação policial em enfoque, foram apreendidas consideráveis quantidades de entorpecentes, tratando-se de aproximadamente
431,850kg (quatrocentos e trinta e um quilos, oitocentos e cinquenta gramas)
de
“maconha”
e
“cocaína”
.

Além disso, durante as investigações, foram identificados
elementos concretos
a apontar para a existência de uma
organização criminosa
estruturada para a
comercialização ilícita de material entorpecente
, incluindo: a
) Um “bunker” subterrâneo para manipulação de entorpecentes; b) Prensa hidráulica e outros equipamentos indicativos de atividade criminosa organizada; c) Esquema de lavagem de dinheiro através de empresa de fachada; d) Aeronave registrada em nome da ora paciente, modificada para pousos em rios da Amazônia.

Com efeito, da análise da
decisão
que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente
fundamentada em fatos concretos
dos autos, a evidenciar a
necessidade da manutenção da custódia cautelar
para a
garantia da ordem pública
e para evitar a
reiteração delitiva
, havendo
prova de existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“(...). 2.2.
Da manutenção da prisão preventiva da ré Leide Diana Silva
: No que tange à situação processual da ré
LEIDE DIANA SILVA
, cumpre analisar os requisitos para a manutenção da prisão
preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Inicialmente, registro que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante
,
Laudo de Constatação Preliminar da substância entorpecente
,
Termo de Apreensão dos materiais encontrados e demais elementos informativos colhidos durante a investigação policial
.
Quanto aos indícios de autoria
,
os elementos probatórios coligidos aos autos
,
especialmente os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e o conjunto probatório produzido até o momento
,
apontam para a significativa participação da acusada nos delitos em apuração
.
No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva
,
verifico que persistem os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar
,
notadamente a garantia da ordem pública
,
a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.
A gravidade concreta dos delitos imputados à acusada é evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
-
aproximadamente meia tonelada de substâncias ilícitas
-
o que demonstra a dimensão excepcional da organização criminosa em questão
.
A sofisticação do esquema criminoso é comprovada pela existência de um “bunker” subterrâneo especialmente preparado para manipulação de entorpecentes
,
demonstrando planejamento e estrutura organizacional robusta
.
A existência de prensa hidráulica e demais equipamentos revela a profissionalização da atividade criminosa
. Ademais, o
esquema de lavagem de dinheiro
,
operacionalizado através de empresa de fachada, com movimentações financeiras superiores a R$ 200.000,00
,
evidencia a complexidade da organização e sua capacidade de infiltração no sistema financeiro legal
.
Particularmente relevante para a análise da situação da ré é a apreensão de aeronave registrada em seu nome
,
modificada para pousos em rios da Amazônia
,
o que sugere conexões com o tráfico internacional, demonstrando sua participação ativa e qualificada no esquema criminoso
.
Este elemento indica não apenas seu envolvimento com a organização
,
mas também sua posição de destaque
,
evidenciando integração estrutural ao grupo criminoso
. Ressalto que,
diferentemente da situação do corréu Paulo Silvano
,
para quem foi concedida prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde
, n
ão há nos autos qualquer elemento que justifique a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor da ré Leide Diana Silva
.
Avaliando a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP
,
considero que
,
no presente caso
,
tais medidas se mostrariam inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
,
considerando a complexidade da organização criminosa
,
o volume de drogas apreendido e a posição de destaque da acusada
. Portanto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da ré LEIDE DIANA SILVA
,
uma vez que persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. (...).”
ID 26499475.
Grifei

Dessa maneira, entendo que
a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da ora paciente
, não havendo que se falar em
ausência de justa causa
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a
prisão preventiva
somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar, mormente ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados na norma processual.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
dever de motivação das decisões judiciais
, o julgador deve discorrer, de forma fundamentada, os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar da ora paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
.

A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para
garantia da ordem pública,

evitar a reiteração delitiva
e
proporcionar
o
regular andamento da marcha processual
.

Destaco que a
quantidade de substância entorpecente apreendida
, bem como a
estrutura da organização criminosa
que, em tese, a paciente possui
posição de destaque
, revela uma
periculosidade acentuada
e
compromete a ordem pública
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida - mais de 14 kg de cocaína - e do modus operandi revelador de possível envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico
. 5. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 988.851/RS 2025/0088092-7, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 08/04/2025, DJEN de 22/04/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPLEXO GRUPO CRIMINOSO. DISTRIBUIÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta delitiva
.
Destacou-se que o acusado, em tese, integra complexo grupo criminoso, responsável pela distribuição de expressiva quantidade de droga, sendo um dos compradores de maior relevo, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar
.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 208.082/SP 2024/0445744-4, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 26/02/2025, DJEN de 05/03/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 3.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, consistente na apreensão de quantidade significativa de drogas e na investigação que aponta possível envolvimento da paciente em organização criminosa e lavagem de dinheiro
. 4.
O auto de prisão em flagrante e os elementos colhidos indicam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
.
A paciente foi presa na residência em que se encontravam 12 porções de cocaína e é investigada como responsável por movimentações financeiras suspeitas oriundas da atividade criminosa em conjunto com o seu namorado e demais envolvidos
. (...). 8.
A gravidade concreta das imputações, o envolvimento com facção criminosa e a suspeita de participação em homicídio justificam a manutenção da prisão como medida necessária e proporcional, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas
. 9. Ordem denegada.
(TJ/DFT – Habeas Corpus nº 0713949-10.2025.8.07.0000, Acórdão nº 1.992.031, Relator (a): Desembargador ESDRAS NEVES, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/04/2025, Publicado no DJe: 09/05/2025).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a
prisão cautelar
não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos
princípios da presunção de inocência
e do
devido processo legal
, bem como não representa
antecipação de cumprimento de pena
, sendo, para esta diretiva,
suficientes os indícios de autoria
e
prova suficiente da materialidade delitiva
, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser
revogada
a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a segregação da ora paciente.

No que tange ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes
indícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo necessária a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pela ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 7.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 8. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 948.505/MG 2024/0364316-2, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 03/12/2024, DJEN de 18/12/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 2. A gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes é evidenciada pelas circunstâncias da prisão, com apreensão de significativa quantidade de drogas, valores em espécie, balanças de precisão, máquinas de cartão e câmeras de monitoramento, indicando atuação estruturada e reiterada na traficância. 3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, considerando o histórico criminal dos pacientes e a periculosidade da conduta apurada
. (...). ORDEM DENEGADA.
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 5043385-29.2025.8.21.7000, Relator (a): Desembargador
Marcelo Lemos Dornelles
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 24/042025, Publicação: 30/04/2025).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social da ora paciente, denotada pelo
modus operandi
empregado nos delitos denunciados, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Como visto, os elementos concretos disponíveis nos autos, devidamente apontados na decisão ora impugnada, demonstram a gravidade concreta de sua conduta e sua periculosidade social, justificando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a
ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a fim de
garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que a ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2025